Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019205-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: RENATO DAVID PRANTE
AGRAVADO: BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME, JOÃO AUGUSTO BIRKHAN
Vistos etc.
Intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora